Tribunal: TCU
Processo: 021.982/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Adoção das medidas necessárias a identificar se a verba transferida pelo Ministério da Saúde para aplicação em tratamentos de câncer e cardiológicos pelos municípios de Cabo Frio/RJ e Mauá/SP, tenha sido desviada para pagamento de salários.

Inteiro teor:
Acórdão 9933/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, parágrafo único, do RI/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da representação por estarem ausentes os requisitos de admissibilidade; dar ciência desta deliberação ao representante; e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 021.982/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.